Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742492-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR BORGES ARAUJO AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, EDUARDO BATISTA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO VICTOR BORGES ARAÚJO (requerido) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA e EDUARDO BATISTA LIMA, processo n. 0747592-58.2022.8.07.0001, na qual rejeitos as preliminares, na fase de saneamento. O recurso não veio aparelhado com pedido liminar ou de efeito suspensivo. O recorrente informa, ao ID 53446148, que foi proferida sentença no processo de origem, com consequente perda do objeto do presente recurso. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator